Tribunal: STJ
Processo: 0019750-54.2007.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911940 - SP(2025/0135457-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OSVALDO DE ALMEIDA JÚNIOR
ADVOGADOS
: TAIANA VALAR DAL GRANDE - SC032207
BRUNO DE OLIVEIRA CARREIRÃO - SC034565
FRANCIELLE VIEIRA OLIVEIRA - MG099653
AGRAVADO
: CIA HERING
ADVOGADOS
: RICARDO PEREIRA PORTUGAL GOUVEA - SP016235
ANA VARELA REGGES - SC047359
ANDRÉ PERUZZOLO - SP143567B
INTERES.
: MARTA DEL VALHE
INTERES.
: MARTA DEL VALHE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
ORDEM JUDICIAL DE AGUARDAR JULGAMENTO DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO

CONFIGURADA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo em recurso especial interposto contra
O agravo em recurso especial.
decisão que inadmitiu recurso especial fundado no
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal, manejado em execução de título extrajudicial baseada em nota
promissória, em que se discutiu o reconhecimento de prescrição intercorrente.
2.
Sentença de primeiro grau extinguiu a execução pela ocorrência
Fato relevante.
de prescrição intercorrente, sem condenação do exequente em custas e honorários.
Em sede de apelação cível, o Tribunal de origem anulou a sentença, afastou a
prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução, sem
Documento eletrônico VDA54869169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 4efeea87-f5fa-43f0-afb1-2300f808b56b

imposição de verbas de sucumbência, por entender inexistente desídia da
exequente, diante de ordem judicial de aguardar o julgamento dos embargos à
execução.
3.
A parte recorrente alegou violação aos arts.
Fundamentos do recurso especial.
190, 206, § 3o, VIII, e 206-A do Código Civil; arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de
Genebra; arts. 919, 921, § 1o, e 924, V, do Código de Processo Civil; arts. 739-A e
265, § 5o, do Código de Processo Civil de 1973, sustentando que a pretensão
executiva sujeita-se ao prazo trienal, que teria transcorrido (por 6 anos e 9 meses)
sem impulso do exequente, e que os embargos à execução não teriam efeito
suspensivo, não podendo justificar a paralisação do feito por lapso superior a 3
anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em execução de título
extrajudicial fundada em nota promissória sujeita à prescrição trienal, há
prescrição intercorrente quando a paralisação do processo decorre de determinação
judicial de aguardar o julgamento de embargos à execução, com retomada imediata
do feito após o trânsito em julgado desses embargos.
5. Há, ainda, questão quanto à possibilidade de, em recurso especial, reexaminar-se
o quadro fático-probatório delineado pelo Tribunal de origem, que concluiu pela
inexistência de inércia do credor e pela suspensão do prazo prescricional em razão
de ordem judicial de suspensão, à luz da vedação contida na Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem reconheceu que a nota promissória está sujeita ao prazo
prescricional trienal previsto no
da Lei Uniforme de Genebra, parâmetro
art. 70
que também deve ser observado para a contagem da prescrição intercorrente nos
termos do
-A do Código Civil e da Súmula 150 do STF, de modo que a
art. 206
controvérsia não reside na duração do prazo, mas no termo inicial e nas causas de
suspensão ou interrupção.
7. O acórdão recorrido assentou que não houve desídia da exequente, porque a
paralisação do processo decorreu de determinação do juízo para que se aguardasse
o julgamento dos embargos à execução e, tão logo houve o trânsito em julgado
desses embargos, a exequente promoveu, com brevidade, o prosseguimento da
execução.
8. A decisão de aguardar o julgamento dos embargos à execução, ainda que estes
não tenham sido expressamente recebidos com efeito suspensivo, configura ordem
judicial de suspensão do processo, hipótese que, à luz do
I, do Código de
art. 313,
Processo Civil, implica a suspensão do curso do prazo prescricional, afastando a
alegada prescrição intercorrente.
9. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de inércia do
credor, à efetiva atuação da exequente no incidente de embargos à execução e à
circunstância de que a paralisação se deu por ordem judicial demandaria reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
10. Não se verifica, assim, violação aos arts. 190, 206, § 3o, VIII, e 206-A do
Código Civil; arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra; arts. 919, 921, § 1o, e
924, V, do Código de Processo Civil; arts. 739-A e 265, § 5o, do Código de
Processo Civil de 1973, porque o acórdão recorrido aplicou o prazo prescricional
correto e afastou a prescrição intercorrente com base em premissas fáticas imunes
à revisão na via especial.
Documento eletrônico VDA54869169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 4efeea87-f5fa-43f0-afb1-2300f808b56b

11. Não há majoração de honorários recursais, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil, em razão da ausência de prévia fixação de honorários na
origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo em recurso especial desprovido, mantido o
acórdão que anulou a sentença de extinção e determinou o prosseguimento da
execução, afastando a prescrição intercorrente.
Teses de julgamento:
1. A paralisação da execução decorrente de determinação judicial para aguardar o
julgamento de embargos à execução constitui causa de suspensão do processo e,
por consequência, suspende o curso do prazo prescricional, afastando a prescrição
intercorrente, quando ausente desídia do exequente.
2. A definição, pelo Tribunal de origem, de que não houve inércia do credor e de
que a paralisação da execução decorreu de ordem judicial constitui premissa fática
insuscetível de reexame em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III,
;
arts. 190, 206,
CF/1988, art. 105,
a CC/2002,
§ 3o, VIII, e 206-A; Decreto n.
(Lei Uniforme de Genebra), arts. 70 e
57.663/1966
77;
arts. 265, § 5o, e 739-A;
arts. 313, I, 85, § 11, 919, 921,
CPC/1973,
CPC/2015,
§ 1o, e 924, V; Súmula 150 do STF; Súmula n. 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412, Incidente de Assunção de
Competência, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, data de julgamento não
informada (referido na ementa do acórdão de origem).
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 4efeea87-f5fa-43f0-afb1-2300f808b56b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911940 - SP(2025/0135457-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OSVALDO DE ALMEIDA JÚNIOR
ADVOGADOS
: TAIANA VALAR DAL GRANDE - SC032207
BRUNO DE OLIVEIRA CARREIRÃO - SC034565
FRANCIELLE VIEIRA OLIVEIRA - MG099653
AGRAVADO
: CIA HERING
ADVOGADOS
: RICARDO PEREIRA PORTUGAL GOUVEA - SP016235
ANA VARELA REGGES - SC047359
ANDRÉ PERUZZOLO - SP143567B
INTERES.
: MARTA DEL VALHE
INTERES.
: MARTA DEL VALHE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
ORDEM JUDICIAL DE AGUARDAR JULGAMENTO DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO

CONFIGURADA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo em recurso especial interposto contra
O agravo em recurso especial.
decisão que inadmitiu recurso especial fundado no
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal, manejado em execução de título extrajudicial baseada em nota
promissória, em que se discutiu o reconhecimento de prescrição intercorrente.
2.
Sentença de primeiro grau extinguiu a execução pela ocorrência
Fato relevante.
de prescrição intercorrente, sem condenação do exequente em custas e honorários.
Documento eletrônico VDA54529443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:22
Código de Controle do Documento: ec31b685-943c-49cb-91b8-2ebada041d8c

Em sede de apelação cível, o Tribunal de origem anulou a sentença, afastou a
prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução, sem
imposição de verbas de sucumbência, por entender inexistente desídia da
exequente, diante de ordem judicial de aguardar o julgamento dos embargos à
execução.
3.
A parte recorrente alegou violação aos arts.
Fundamentos do recurso especial.
190, 206, § 3o, VIII, e 206-A do Código Civil; arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de
Genebra; arts. 919, 921, § 1o, e 924, V, do Código de Processo Civil; arts. 739-A e
265, § 5o, do Código de Processo Civil de 1973, sustentando que a pretensão
executiva sujeita-se ao prazo trienal, que teria transcorrido (por 6 anos e 9 meses)
sem impulso do exequente, e que os embargos à execução não teriam efeito
suspensivo, não podendo justificar a paralisação do feito por lapso superior a 3
anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em execução de título
extrajudicial fundada em nota promissória sujeita à prescrição trienal, há
prescrição intercorrente quando a paralisação do processo decorre de determinação
judicial de aguardar o julgamento de embargos à execução, com retomada imediata
do feito após o trânsito em julgado desses embargos.
5. Há, ainda, questão quanto à possibilidade de, em recurso especial, reexaminar-se
o quadro fático-probatório delineado pelo Tribunal de origem, que concluiu pela
inexistência de inércia do credor e pela suspensão do prazo prescricional em razão
de ordem judicial de suspensão, à luz da vedação contida na Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem reconheceu que a nota promissória está sujeita ao prazo
prescricional trienal previsto no
da Lei Uniforme de Genebra, parâmetro
art. 70
que também deve ser observado para a contagem da prescrição intercorrente nos
termos do
-A do Código Civil e da Súmula 150 do STF, de modo que a
art. 206
controvérsia não reside na duração do prazo, mas no termo inicial e nas causas de
suspensão ou interrupção.
7. O acórdão recorrido assentou que não houve desídia da exequente, porque a
paralisação do processo decorreu de determinação do juízo para que se aguardasse
o julgamento dos embargos à execução e, tão logo houve o trânsito em julgado
Documento eletrônico VDA54529443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:22
Código de Controle do Documento: ec31b685-943c-49cb-91b8-2ebada041d8c

desses embargos, a exequente promoveu, com brevidade, o prosseguimento da
execução.
8. A decisão de aguardar o julgamento dos embargos à execução, ainda que estes
não tenham sido expressamente recebidos com efeito suspensivo, configura ordem
judicial de suspensão do processo, hipótese que, à luz do
I, do Código de
art. 313,
Processo Civil, implica a suspensão do curso do prazo prescricional, afastando a
alegada prescrição intercorrente.
9. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de inércia do
credor, à efetiva atuação da exequente no incidente de embargos à execução e à
circunstância de que a paralisação se deu por ordem judicial demandaria reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
10. Não se verifica, assim, violação aos arts. 190, 206, § 3o, VIII, e 206-A do
Código Civil; arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra; arts. 919, 921, § 1o, e
924, V, do Código de Processo Civil; arts. 739-A e 265, § 5o, do Código de
Processo Civil de 1973, porque o acórdão recorrido aplicou o prazo prescricional
correto e afastou a prescrição intercorrente com base em premissas fáticas imunes
à revisão na via especial.
11. Não há majoração de honorários recursais, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil, em razão da ausência de prévia fixação de honorários na
origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo em recurso especial desprovido, mantido o
acórdão que anulou a sentença de extinção e determinou o prosseguimento da
execução, afastando a prescrição intercorrente.
Teses de julgamento:
1. A paralisação da execução decorrente de determinação judicial para aguardar o
julgamento de embargos à execução constitui causa de suspensão do processo e,
por consequência, suspende o curso do prazo prescricional, afastando a prescrição
intercorrente, quando ausente desídia do exequente.
2. A definição, pelo Tribunal de origem, de que não houve inércia do credor e de
que a paralisação da execução decorreu de ordem judicial constitui premissa fática
Documento eletrônico VDA54529443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:22
Código de Controle do Documento: ec31b685-943c-49cb-91b8-2ebada041d8c

insuscetível de reexame em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III,
;
arts. 190, 206,
CF/1988, art. 105,
a CC/2002,
§ 3o, VIII, e 206-A; Decreto n.
(Lei Uniforme de Genebra), arts. 70 e
57.663/1966
77;
arts. 265, § 5o, e 739-A;
arts. 313, I, 85, § 11, 919, 921,
CPC/1973,
CPC/2015,
§ 1o, e 924, V; Súmula 150 do STF; Súmula n. 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412, Incidente de Assunção de
Competência, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, data de julgamento não
informada (referido na ementa do acórdão de origem).
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por OSVALDO DE
ALMEIDA JÚNIOR contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de vulneração aos arts. 190, 206, § 3o, VIII, e 206-A do
Código Civil, arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n.
)
57.663/1966
e arts. 919 e 924, V, do Código de Processo Civil, e pela vedação ao reexame de
provas, com aplicação da Súmula n. 7 do STJ (fls. 1213-1214).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível, nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 1160):
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO
CONFIGURADA. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial baseada na nota
promissória. Sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente. Recurso da
exequente. Título sujeito à prescrição trienal, nos termos do
da Lei Uniforme
art. 70
de Genebra (Decreto no
). Referido prazo deve ser observado para se
57.663/66
contabilizar a prescrição intercorrente, conforme
-A do Código Civil e
art. 206
Súmula 150 do STF. Caso concreto em que não se verificou desídia da exequente a
Documento eletrônico VDA54529443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:22
Código de Controle do Documento: ec31b685-943c-49cb-91b8-2ebada041d8c

justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Caso peculiar em que o
juízo de origem determinou que se aguardasse o julgamento de embargos à
execução do devedor. E, tão logo o incidente foi julgado, a exequente retomou com
o andamento do processo executivo. Paralisação que não foi motivada pela
exequente. Precedente da Turma Julgadora. Saliente-se que não se aplica ao
presente caso o disposto no
do novo Código de Processo Civil, uma vez
art. 1.056
que a nova lei processual entrou em vigor antes da suspensão do feito, o que
dispensava a aplicação da regra de transição intertemporal. Entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça em Incidente de Assunção de Competência no
julgamento do Recurso Especial 1.604.412. Sentença de extinção afastada com
determinação de prosseguimento da execução. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1174):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. O v.
acórdão enfrentou toda matéria colocada no recurso de apelação Restou plenamente
fundamentada a inocorrência de prescrição intercorrente.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 206, § 3o, VIII, e 206-A, do Código Civil, porque o acórdão, ao
afastar a prescrição intercorrente, deixou de aplicar o prazo trienal da pretensão
executiva, que, segundo sustenta, correu por 6 anos e 9 meses sem impulso do
exequente;
b) 70 e 77, da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n.
), já
57.663/1966
que a pretensão de cobrança de nota promissória prescreve em 3 anos e esse
parâmetro deve ser observado para a intercorrente;
c) 919 e 924, V, do Código de Processo Civil, pois os embargos à
execução não foram recebidos com efeito suspensivo e, ainda assim, a execução
permaneceu paralisada por inércia do credor, impondo a extinção por prescrição
intercorrente;
Documento eletrônico VDA54529443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:22
Código de Controle do Documento: ec31b685-943c-49cb-91b8-2ebada041d8c

d) 190, do Código Civil, porquanto a execução prescreve no mesmo
prazo da pretensão, devendo incidir o prazo trienal;
e) 739-A, do Código de Processo Civil de 1973, visto que, na vigência
do CPC anterior, os embargos não tinham efeito suspensivo e, no caso, não houve
decisão concedendo tal efeito;
f) 921, § 1o, do Código de Processo Civil e 265, § 5o, do Código de
Processo Civil de 1973, uma vez que, ainda que se admitisse suspensão, não
poderia ultrapassar 1 ano, de modo que, excluído esse período, subsistiria lapso
superior a 3 anos.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação aos
dispositivos indicados e se extinga a execução pela prescrição intercorrente; requer
ainda o provimento para que se reconheça que os embargos à execução não
suspenderam o curso do processo, determinando a extinção da execução.
Contrarrazões às fls. 1195-1210.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de execução de título extrajudicial,
baseada em nota promissória, em que a parte autora pleiteou o recebimento do
crédito estampado no título.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu a execução por
prescrição intercorrente, sem condenação do exequente em custas e honorários (fls.
1161-1162).
A Corte de origem reformou a sentença, anulando-a, afastou a prescrição
intercorrente e determinou o prosseguimento do feito, sem imposição de verbas de
sucumbência (fls. 1162-1166).
I - Arts. 206, § 3o, VIII, e 206-A, do Código Civil
Documento eletrônico VDA54529443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:22
Código de Controle do Documento: ec31b685-943c-49cb-91b8-2ebada041d8c

No recurso especial a parte recorrente alega que o prazo trienal rege a
pretensão executiva e que a execução ficou 6 anos e 9 meses sem impulso,
configurando prescrição intercorrente (fls. 1181-1189).
O Tribunal de origem expressamente reconheceu que o título (nota
promissória) está sujeito ao prazo trienal do
da LUG. A divergência não
art. 70
reside no prazo aplicável (3 anos), mas no termo inicial e na causa de
suspensão/interrupção.
O acórdão recorrido concluiu que não houve desídia da exequente,
porque o Juízo determinou aguardar o julgamento dos embargos e, após o trânsito
em julgado, a exequente prosseguiu com brevidade, afastando a intercorrente (fls.
1162-1165).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 70 e 77, da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n.
)
57.663/1966
A parte recorrente afirma que o título de crédito prescreve em 3 anos e
que esse prazo, aplicado à intercorrente, foi superado sem atos constritivos do
credor (fls. 1188-1189).
Como mencionado, o acórdão reconheceu o prazo trienal para o título e,
mesmo assim, afastou a intercorrente por inexistir inércia do credor, dado o
comando judicial de aguardar os embargos e a retomada imediata após seu
julgamento (fls. 1162-1165).
A divergência não reside no prazo aplicável (3 anos), mas no termo
inicial e na causa de suspensão/interrupção.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 919 e 924, V, do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA54529443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:22
Código de Controle do Documento: ec31b685-943c-49cb-91b8-2ebada041d8c

Alega a parte recorrente que os embargos à execução não tiveram efeito
suspensivo e, portanto, a paralisação decorreu da inércia da exequente, impondo a
extinção por prescrição intercorrente (fls. 1185-1190).
O acórdão assentou que, embora sem atribuição expressa de efeito
suspensivo aos embargos, houve determinação judicial para aguardar seu
julgamento, e que, tão logo decididos, a exequente impulsionou o feito, inexistindo
desídia (fls. 1162-1165; 1174-1176).
O Tribunal concluiu, pois, que o ato de aguardar o julgamento dos
embargos (decisão do juízo, e não a mera oposição dos embargos) foi a causa da
paralisação. a paralisação por ordem judicial (art. 313, I, do CPC) suspende o
prazo prescricional.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV -
do Código Civil
Art. 190,
Sustenta a parte recorrente que a execução prescreve no mesmo prazo da
pretensão e que o lapso trienal transcorreu sem impulso do credor (fls. 1188-1190).
O acórdão, reconhecendo o parâmetro temporal, firmou que não houve
inércia da exequente, porque a paralisação não lhe é imputável e decorreu de
determinação para aguardar os embargos, com retomada imediata após seu
julgamento (fls. 1162-1165).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
V -
-A, do Código de Processo Civil de 1973, 921, § 1o, do
Art. 739
Código de Processo Civil, 265, § 5o, do Código de Processo Civil de 1973
No recurso especial, a parte recorrente alega que os embargos, na
vigência do
não tinham efeito suspensivo e que, ainda que se admitisse
CPC/1973,
Documento eletrônico VDA54529443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:22
Código de Controle do Documento: ec31b685-943c-49cb-91b8-2ebada041d8c

suspensão, o prazo não poderia exceder 1 ano, subsistindo lapso superior a 3 anos
(fls. 1185-1189).
O acórdão estadual consignou a necessidade de aguardar o julgamento
dos embargos, a atuação do credor no incidente e o pronto prosseguimento após o
trânsito, afastando a inércia e a prescrição intercorrente (fls. 1162-1165; 1174-
1176).
Logo, conforme já mencionado, a causa de suspensão foi ordem judicial,
não assistindo razão à parte agravante nas suas alegações.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
VI - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54529443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:22
Código de Controle do Documento: ec31b685-943c-49cb-91b8-2ebada041d8c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.911.940 / SP
Número Registro: 2025/0135457-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00197505420078260224
0019750542007826022450000
197505420078260224
197505420078260224224012007019750
19750542007826022450000
20240000731437
224012007019750 2240120070197527
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OSVALDO DE ALMEIDA JÚNIOR
ADVOGADOS : FRANCIELLE VIEIRA OLIVEIRA - MG099653
TAIANA VALAR DAL GRANDE - SC032207
BRUNO DE OLIVEIRA CARREIRÃO - SC034565
AGRAVADO
: CIA HERING
ADVOGADOS : RICARDO PEREIRA PORTUGAL GOUVEA - SP016235
ANDRÉ PERUZZOLO - SP143567B
ANA VARELA REGGES - SC047359
INTERES.
: MARTA DEL VALHE
INTERES.
: MARTA DEL VALHE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
Documento eletrônico VDA54844436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:26
Código de Controle do Documento: ade38e5a-8367-4288-a82d-213110397df4

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:26
Código de Controle do Documento: ade38e5a-8367-4288-a82d-213110397df4